Tribunal: TJPA
Processo: 0015945-47.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015945-47.2017.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CDA. EMBARGOS DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DA MULTA PELO PROCON. ILÍCITO. CARACTERIZADO. PRESENÇA DO REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CDA. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. VIOLAÇÃO A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. MULTA APLICADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA.

1 -
In casu
assiste razão a insurgência recursal do Município apelante, posto que restou configurado que o Banco apelado descumpriu dever inerente a relação de consumo, ensejando assim a abertura de processo administrativo, que originou o título executivo líquido, certo e exigível, hábil a instruir a execução promovida, por conseguinte, não vislumbro irregularidade na constituição da CDA executada;

2 – A CDA preenche todos os elementos do art. 202, II, do CTN, e art. 2.º, §5.º, da Lei n.º 6.830/80, posto que o valor original da obrigação foi fixado na importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) de acordo com a Tabela anexa ao Decreto Municipal n.º 186/03, e restou consignado na CDA como termo inicial do vencimento da obrigação a data de 01.01.2016 e que a aplicação do estabelecido nos arts. 340 e 342 do Código Tributário Municipal (Lei n.º 4.296/05), ou seja: juros de mora de 1% e correção monetária da taxa Selic;

3 – O valor da multa fixada de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)

é condizente com o ilícito praticado, pois se caracterizou o descumprimento do dever do apelado, e satisfaz o intuito inibitório da medida, pois, caso fixado em patamar menor, não cumpriria o caráter pedagógico de evitar novas práticas, tendo em vista a própria condição econômica do apelado, que também não logrou êxito em demonstrar que houve desobediência aos parâmetros legais no arbitramento;

5 - Apelação conhecida e provida, à unanimidade, para julgar improcedentes os embargos do devedor, revertendo a sucumbência de custas e honorários advocatícios, mas mantido o patamar arbitrado pelo Juízo
a quo
.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação e dar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de de Plenário Virtual realizada no período de 11.12.2023 até 18.12.2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

contra a sentença proferida nos autos de Embargos do Devedor oposto em seu desfavor por BANCO DO BRASIL S/A, que julgou procedentes os embargos apresentados para declarar a nulidade da multa imposta ao embargado pelo PROCON do Município, e julgou extinto o processo, com julgamento do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, pois entendeu que se tratar de ação privada e que órgão consumerista não poderia agira com poder de polícia nestas circunstancias, em afronta ao disposto no art. 5.º, inciso XXXV, da CF, pois estaria agindo fazendo as vezes do Judiciário como alternativa a solução de conflitos.

O Município apelante alega que a sentença merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

A ausência de vicio de validade no processo administrativo n.º 567/08, que originou o título executivo, face a correção da multa aplicada pelo PROCON DE PARAUAPEBAS, posto que teria sido assegurado o contraditório e a ampla defesa e não caberia ao Judiciário analisar o mérito administrativo, transcrevendo jurisprudência.

Que a multa aplicada tem o intuito de coibir abusos praticados por fornecedores, principalmente os de grande porte como a apelada, o que levaria em consideração o caráter econômico e de desestimulo a reiteração da prática de atos ilegais ou abusivos.

Defende a característica dos atos administrativos que desfruta da presunção de legitimidade e legalidade, por ter sido emanado de agente público competente e caberia a apelada o ônus da prova da ilegalidade arguida.

Aduz a ausência de cerceamento de defesa no procedimento administrativo em tramite no PROCON e a responsabilidade dos fornecedores e prestadores na forma do art. 12, 14 e 38 do CDC, e que houve oportunidade para produzir provas na forma do art. 44, inciso IV, do CDC, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Que o valor da multa encontra guarida no Decreto n.º 186/2003, Grupo III, alínea “a”, “b” e “d”, do Anexo do Decreto, posto que a infração cometida encontra respaldo na referida tabela do Grupo III, aplicada a multa de R$ 3.500,00, razão pela qual, não teria ocorrido desproporcionalidade da decisão administrativa.

Da existência de limitação a revisão dos atos administrativos pelo Judiciário e que a multa fixada encontraria respaldo na competência estabelecida no art. 56, incisos I, e art. 57 do CDC.

Defende ao final a higidez do título executivo (CDA), face a presunção de liquidez e certeza que não teriam sido abalados, na forma do art. 3.º da Lei n.º 6.830/80, e art. 202 e 204 do CTN, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Invoca a jurisprudência do STJ sobre honorários para finalidade de aplicação da causalidade a proporcionalidade do decaimento dos pedidos formulados na inicial.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação para reforma da sentença, julgando improcedentes os embargos do devedor.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-. 14914623 - Pág. 01/04.

O Ministério Público deixou de apresentar parecer face a ausência de interesse público que justificasse sua intervenção no feito, na forma da Recomendação n.º 34/2016-CNPM.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

Verifico que os elementos existentes nos autos indicam a existência de processo administrativo aberto em desfavor do apelado, com a finalidade de apurar irregularidade desfavorável ao consumidor na relação de consumo, por demora em atendimento das filas bancárias mais de 06:00 horas, que foi formulada pela Consumidora Maria Gildete da Silva Sousa em desfavor do Banco apelado e que tal fato ocorreu no dia 06.07.2009, desde às 12:27 até 19:18 horas, posto que teria sido atendida às 19:18 horas, conforme se verifica do ID- 6656551 - Pág. 13/19
.

Ademais, também consta dos autos que o Banco apelado
foi regularmente notificado, mas não compareceu a audiência, assim como não apresentou defesa na esfera administrativa, muito menos recorreu da decisão que lhe foi desfavorável, consoante se verifica dos documentos do ID-
6656551 - Pág. 20/38,
por conseguinte, não há qualquer nulidade do ato administrativo em relação ao exercício do direito de contraditório e ampla defesa.

Neste diapasão, verifico que as provas dos autos são suficientes para descaracterizar a aplicação dos fundamentos da sentença, pois restou caracterizado o prejuízo sofrido pelo consumidor que não foi atendido adequadamente e que o Banco apelado descumpriu dever inerente a sua obrigação na relação de consumo, inclusive há outros processos de consumidores contar a mesma instituição financeira do Município de Parauapebas, não se tratando de caso isolado.

Assim,
os elementos probantes existentes nos autos são suficientes para caracterizar o ilícito que levou a aplicação da multa, e que a CDA executada foi regulamente constituída como título executivo líquido, certo e exigível, hábil a instruir a execução promovida.

Também verifico que a CDA preenche todos os elementos do art. 202, II, do CTN, e art. 2.º, §5.º, da Lei n.º 6.830/80, posto que o valor original da obrigação foi fixado na importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e restou consignado na CDA como termo inicial do vencimento da obrigação em 01.01.2016 e que a aplicação do estabelecido nos arts. 340 e 342 do Código Tributário Municipal (Lei n.º 4.296/05), ou seja: juros de mora de 1% e correção monetária da taxa Selic;

Verifico ainda que o valor da multa fixada de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) é condizente com o ilícito praticado, pois se caracterizou o descumprimento do dever do apelado, e condiz com o intuito inibitório da medida, pois, caso fixado em patamar menor, não cumpriria o caráter pedagógico de evitar novas práticas, tendo em vista a própria condição econômica do apelante, que não logrou êxito em demonstrar que houve desobediência aos parâmetros legais no arbitramento.

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe provimento, reformando a sentença recorrida, para julgar improcedentes os embargos do devedor,
revertendo a sucumbência de custas e honorários advocatícios, mas mantido o patamar arbitrado pelo Juízo
a quo
,
consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 18/12/2023